Tribunal: STF
Processo: ARE 1309346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88, MEDIANTE CONTRATO, PARA OCUPAR O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA URBANA – GESURB. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.768/2016. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAM NO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE CRIOU O QUADRO EM EXTINÇÃO DE GUARDA AUXILIAR DENTRO DA CARREIRA DE GUARDA MUNICIPAL (INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.659/90 PELO ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 100/2011, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 113/2012). PREVISÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO. PERCEPÇÃO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES INERENTES AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. NATUREZA PROPTER LABOREM DA GESURB. FATO GERADOR VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO. CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DO MISTER INERENTE À FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL QUE DÁ ENSEJO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/SE QUE RECONHECEM O DESVIO DE FUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS GUARDAS AUXILIARES. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 19 do ADCT; e 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 37, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diante de tais ponderações e examinando o contexto probatório, não se vislumbra distinção entre as funções desempenhadas pela parte autora/recorrida e os demais integrantes da carreira, de modo que a mera nomenclatura do cargo não pode servir de critério de discrímen apto a justificar o não pagamento da gratificação pleiteada.
    Tal conclusão decorre do fato de que a parte autora/recorrida exerce função equivalente de Guarda Auxiliar e está lotada na Guarda Municipal, além de perceber gratificações inerentes ao cargo efetivo de Guarda Municipal. Ressalta-se, ainda, que o cargo para o qual tal parte foi inicialmente contratada foi expressamente enquadrado no Quadro Suplementar do Órgão, mediante Decreto, segundo se observa às fls. 147 do processo de origem."
         Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente